Tribunal: TJMT
Processo: 1030914-13.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030914-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANK ROMUALDO RECHE MACIEL - CPF: 068.147.699-05 (ADVOGADO), CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA - CPF: 066.927.169-18 (PACIENTE), 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON GIMENEZ GOMES - CPF: 268.084.118-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BOUFLEUR - CPF: 326.635.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HOINOSKI - CPF: 064.176.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUAN LINO DE LIMA - CPF: 045.242.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK ROMUALDO RECHE MACIEL - CPF: 068.147.699-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO DA

CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PR
OCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.
PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de
processo
complexo, com pluralidade de denunciados e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

Pedido julgado
improcedente
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Frank Romualdo Reche Maciel, em benefício de
Cristiano
Massoni
de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da

9ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada Delitos de Tóxicos
/MT.

Colhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do
paciente no dia 18 de abril de 2024, por força da decisão prolatada no auto do Pedido de Prisão Preventiv
a n. 1001131-44.2024.8.11.0042,
que originou o Inquérito Policial n.
1001127-07.2024.8.11.0042,
em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
e associação para
tal
desiderato (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

Assevera, o impetrante, que há excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente,
visto que se encontra preso cautelarmente há mais de
180
(cento e
oitenta
) dias
,
sem que
a fase instrutória tenha sido iniciada.

Registra que o atraso na marcha processual
não deve ser
atribuíd
a
à defesa técnica do paciente, mas
à autoridade policial e ao Ministério Público
, considerando que “
Pedidos de dilação de prazos, decursos de prazos da acusação e denúncias incompletas foram as verdadeiras causas para o atraso na persecução penal. Essas condutas fazem com que CRISTIANO se encontre preso há mais de 08 (oito) meses sem que tenham sido iniciados os atos instrutórios
”
, daí por que sua prisão preventiva deve ser relaxada.

Com base nessas razões requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
249367687
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
250922172
, no qual
fez um breve resumo da tramitação processual
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto no
ID
252314669
, opin
a

pel
a

denegação da ordem
.

É o relatório.
Incl
ua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese não merece acolhimento, po
is,
das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, extrai-se o
seguinte andamento processual:

[...]
Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, em 04 de abril de 2023, o coacusado EDELSON GIMENEZ GOMES foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas interestadual, ao transportar 437,300 kg de cocaína, que foram carregados em Sapezal/MT e tinha como destino Catanduvas/SP. Em decorrência disso, ele foi processado e condenado nos Autos n° 1007304-21.2023.8.11.0042, cuja sentença encontra-se em grau de recurso. Porém, frisa-se que durante a instrução do processo, foi deferida a quebra do sigilo telefônico e telemático do aparelho celular apreendido com EDELSON, e, ao prolatar a sentença em 15 de setembro de 2023, foi autorizado o compartilhamento das provas para a apuração de eventuais coautores.

As investigações subsequentes revelaram o possível envolvimento do paciente CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA e dos acusados VALDEIR HOINOSKI, LEANDRO HOINOSKI, RAFAEL LUAN LINO DE LIMA e CELSO BOUFLEUR, que integrariam, em tese, uma
associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, onde cada um exerceria uma função específica.

Inclusive, com o término das investigações, a autoridade policial representou pelo bloqueio das contas bancárias e indisponibilidade de bens dos 06 (seis) envolvidos, assim como pelas expedições de mandados de busca e apreensão domiciliar e decretações de suas prisões preventivas, sendo que ao dar cumprimento aos respectivos mandados, em 18 de abril deste ano, cuja operação foi denominada de “Carga Oculta”, foram localizados e apreendidos na residência do ora paciente CRISTIANO, um fuzil, munições, revólver, dois carregadores de fuzil, um silenciador e outros acessórios, alguns documentos relacionados a caminhões, e duas placas, idênticas, de veículo que teria sido furtado no dia 09.04.2024 (RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº 1560100/2024 2024.0033982-SR/PF/MT – ID 156362157 – e INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 44/2024 – ID 156362159). Ainda, como ele não se encontrava em casa no momento do cumprimento do aludido expediente, por estar em viagem para o Estado de São Paulo, ele acabou sendo preso em uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal no município de Juquitiba/SP, ocasião em que foi apreendido dentro do veículo que conduzia, uma pistola calibre 9 mm.

Em virtude de tais fatos, esclareço que os 06 (seis) réus foram denunciados pela suposta prática do delito capitulado nos artigos 35, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, e, posteriormente, a denúncia foi aditada para acrescentar o crime de tráfico de drogas interestadual em relação ao ora paciente CRISTIANO e os codenunciados CELSO, VALDEIR, LEANDRO e RAFAEL.

Já na presente data, após os acusados apresentarem suas defesas preliminares e o representante do Ministério Público se manifestar acerca das diversas nulidades e preliminares arguidas por aqueles, a denúncia e seu aditamento foram recebidos, assim como foi designada audiência de instrução criminal.

Por derradeiro, acrescento que o paciente já aforou 04 (quatro) pedidos de revogação de prisão preventiva (Autos n° 1001131-44.2024.8.11.0042, em 07/05/2024; 1011470-62.2024.8.11.0042, em 30/07/2024 e 21/08/2024; e 1014735- 72.2024.8.11.0042, em 16/09/2024), sendo um deles através de embargos de declaração, mas que foram todos indeferidos, por entender que sua prisão preventiva deve ser mantida para o fim de garantir a ordem pública. Inclusive, também impetrou os Habeas Corpus n° 1013284-41.2024.8.11.0000 e 1020546-42.2024.8.11.0000 perante essa Câmara, os quais foram denegados.
[...]
.

(ID
250922172
)

Nesse contexto,
é forçoso registrar
a ação penal de origem
trata
de
operação deflagrada com o intuito de apurar crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cumprindo registrar que a prisão preventiva do paciente foi justificada pela
gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele, consistentes na movimentação financeira atípica, teoricamente, incompatível com o sua situação
socioeconômica, no montante de R$ 5.762.656,13 em crédito e R$ 5.757.797,62 em débitos, em um período de menos de dois anos entre 05.04.2021 e 05.01.2023, com apontamento de pessoas presas pela prática do crime de tráfico de drogas alguns dias após a realização das aludidas transferências bancárias, isso sem contar a apreensão de armas e munições em sua residência, sem comprovação para aquisição e posse, e vultosa quantidade de alucinógenos
, do que já se pode inferir, de pronto, a complexidade do processo.

Não bastasse
isso
,
o caso em debate apresenta diversas pessoas acusadas (ao todo,
seis
réus), circunstâncias, essas, que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, exigem maior prazo para a sua finalização; o que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

Além disso,
em consulta ao sistema PJE, constata-se,
do andamento da Ação Penal
n.
1001127-07.2024.8.11.0042
,
que a

denúncia foi
recebida em 4 de
novembro
de 202
4,
já
tendo sido agendada a audiência de
instrução e julgamento
para
o dia
1
1
de
dezembro
de 202
4
, tempo hábil para intimação de todas as testemunhas e dos
réus
; como também fo
ram
analisado
s
e indeferido
s

“
04 (quatro) pedidos de revogação de prisão preventiva (Autos n° 1001131-44.2024.8.11.0042, em 07/05/2024; 1011470-62.2024.8.11.0042, em 30/07/2024 e 21/08/2024; e 1014735- 72.2024.8.11.0042, em 16/09/2024), sendo um deles através de embargos de declaração
”.

Daí por que é forçoso reconhecer que
, na hipótese,

inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia
cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da
prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma
, j
ulgado em 09.12.2020
e
publicado no

DJe

de
11.12.
2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca de
ssa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara C
riminal,
j
ulgado em 7.10.
2020
e

p
ublicado no DJE
de

9
.
10
.
2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E
CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação
.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câ
mara Criminal,
j
ulgado em 9.3.
2021
e

p
ublicado no DJE

de
12
.
3
.
2021)
Destacamos

Posto isso,
em consonância c
om o parecer ministerial, julgo
improcedente
o
pedido deduzido em favor
Cristiano
Massoni
de Oliveira
e,
por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024